Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-67.2013.8.11.0096
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000899-67.2013.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOUGLAS THIBES RIBEIRO - CPF: 035.443.091-22 (EMBARGANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

0000889-67.2013.811.0096

EMBARGANTE:
DOUGLAS THIBES RIBEIRO

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CONFIGURADA – AUXÍLIO DOENÇA – CONCEDIDO – RESTABELECIMENTO AUXÍLIO ACIDENTE NÃO FORMULADO – OMISSÃO INEXISTENTE – INOVAÇAO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NEGADO.

1 – Embargos de declaração em desfavor de acordão que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação manejado pelo Embargado.

2 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

3 – É vedada a inovação de tese em sede de Embargo de Declaração e, por essa razão, inexiste omissão no acordão hostilizado ao julgar Recurso de Apelação sem a pronúncia de requerimento não realizado pelo Apelante.

4 – Manutenção do acordão hostilizado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOUGLAS THIBES RIBEIRO

em face do acórdão parcialmente provido no Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS ao reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença n. 0000889-67.2013.8.11.0096, para c
onceder o benefício de auxílio-doença
até a reabilitação profissional que lhe garanta subsistência

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que perdeu sua mão e mesmo que ocorra a reabilitação, ainda assim, está em desvantagem no mercado de trabalho. Argumenta que a seu o acordão hostilizado não determinou que ‘após a reabilitação, deverá se reestabelecer o auxílio acidente, mormente o fato de que este trata-se direito adquirido do embargante, mormente estar recebendo tal benefício antes do auxílio doença’.

Requer, o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, com o fim de determinar o restabelecimento do auxílio acidente, após a reabilitação e cessação do auxílio doença (id. 137880684).

Tempestividade certificada no id. 137889150.

Contrarrazões não foram apresentadas (id. 140157674).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

De início, constata-se a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, razão que conheço dos Embargos de Declaração.

DOUGLAS THIBES RIBEIRO opôs Embargos de Declaração em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sustentando, em síntese, a existência de omissão em reconhecer o restabelecimento do auxílio acidente após a cessação do auxílio-doença.

O que se extrai do contexto do presente feito, que desde a origem o Embargante pede a concessão do auxílio doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, vejamos os pedidos iniciais:

IX – DOS PEDIDOS

Com supedâneo
ex positis
, requer-se de Vossa Excelência:

a) o recebimento, distribuição, autuação e devido processamento, anotando-se o nome dos patronos na capa dos autos devendo ser realizada todas a publicações em nome de ambos, sob pena de nulidade do ato;

b) a citação do Requerido por meio de carta precatória, para querendo, apresentar resposta no prazo legal, para querendo, apresentar defesa dentro do prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

c) defira os benefícios da gratuidade processual, tendo em vista que o(a) Autor(a) NÃO reúne condições de arcar com as custas, selos, emolumentos, taxas e demais tributos e custas processuais sem prejuízo próprio e de seus familiares;

d) requer que seja o conhecimento dos pedidos na forma sucessiva, conforme art. 289 do Código de Processo Civil, determinando-se: 1. A produção de prova pericial por meio de perito médico judicial a ser nomeado por Vossa Excelência, após o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela ou da liminar pleiteada; 2. Determine que o INSS apresente sua resposta no prazo legal, após cumprir a antecipação dos efeitos da tutela ou, subsidiariamente, a liminar a ser deferida;

e) resolver o mérito pela TOTAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA condenando-se a conceder o benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ no caso de constatação pelo médico perito nomeado, de incapacidade permanente e irreversível;

f) Subsidiariamente, resolver pela procedência da implantação de auxílio-doença, para o caso de incapacidade temporária para os exercícios habituais, a ser constatada pela perícia judicial, determinando-se a manutenção dos benefícios de auxílio-doença até a reabilitação profissional e convalescença de manobra cirúrgica a ser realizada;

g) declarar a natureza alimentar dos benefícios pleiteados;

h) antecipe parcialmente os efeitos da tutela para determinar a percepção do benefício de Auxílio-Doença até o trânsito em julgado da demanda e posteriormente conversão em Aposentadoria por Invalidez, em razão do caráter alimentar que o benefício possui, e da plausibilidade do pedido que é verossímil e de difícil ou incerta reparação, haja vista que presentes se encontram a verossimilhança das alegações a prova inequívoca presente nos autos e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, fixando-lhe prazo de 10 (dez) para cumprimento da ordem liminar, bem como fixando multa diária, em desfavor da Requerida a serem revertidos em favor da Autora, nos termos do §§ 3º e 4º do artigo 461 do Código de Processo Civil em favor do Requerente, fixando a data do início de pagamento (DIP) em 25 DE AGOSTO DE 2.010, debitando-se os valores parciais já recebidos;

k) caso entenda que não se caracteriza a antecipação dos efeitos da tutela, REQUER, SUBSIDIARIAMENTE, SEJA ANALISADO O PEDIDO NA FORMA DE LIMINAR
“INAUDITA ALTERA PARTE”
, EM MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL, PARA DETERMINAR SEJA REATIVADO O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA NO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS, CONFORME PRUDENTE ARBÍTRIO,

EM RAZÃO DA FUNGIBILIDADE DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA (...). (id. 1908076)

Aliado a isso, o juízo
a quo
determinou a implantação da aposentadoria do por invalidez em favor do Embargante, concedendo a restabelecimento/implantação do auxílio-doença, a contar da cessação indevida até a conversão em aposentadoria por invalidez, de forma que transcrevo em parte a sentença:

Pois bem. O cerne da questão em comento consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado.

Segundo a Lei Previdenciária:

“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91).

Nesta medida, à concessão do auxílio-doença mister a observância aos seguintes requisitos: 1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) incapacidade temporária para o trabalho; 3) carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três (03) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado (art. 26, II, da LB)

A qualidade de segurado da parte autora restou devidamente comprovada conforme documentos de fls.26/28 e 51/57, donde se depreende que o autor percebia benefício previdenciário, preenchendo o tempo de carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06, estando dentro do período de graça quando do requerimento administrativo. Volvendo os olhos para os referidos documentos, verifica-se que o autor faz jus a concessão dos benefícios, desde que comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a condição de segurado quando se quedou enfermo, bem como em caso de ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho.

No que tange à incapacidade laboral, a perícia de fls. 76/83 comprova que a patologia que a acomete persistiu enquanto detinha qualidade de segurado, incapacitando-a para o labor, senão vejamos: “a parte autora é portadora de: acidente de trabalho, quebra do contrapeso da máquina destopadeira, que corta tora em pranchas, causando amputação traumática de punho e mão (...) longo prazo, permanente, passível de reinserção do mercado de trabalho, após via cirúrgica. As próteses não substituem nem de perto a função do membro amputado, são muitos pesadas e são abandonadas em aproximadamente seis meses (...) poderia realizar profissão que necessite maior aptidão mental que física, o que não é o caso do autor, devido a idade, escolaridade e condições financeiras (...) incapacidade total (...) permanente (...)”.

Vale registrar que, em que pese no laudo pericial supracitado o perito apontar como forma de reabilitação o tratamento através de cirurgia, sabe-se que tal maneira de tratamento é facultada ao beneficiário, nos termos do art. 101, da Lei 8.213/91. In verbis:

“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.”

Seguindo o mesmo raciocínio, considerando que a autora, em razão da sua enfermidade, não pode mais exercer atividade laboral de qualquer natureza, nos termos da súmula nº 26 da AGU, tem-se que a autora permanece com a sua qualidade de segurada, senão vejamos:

"Para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante."
Considerando que a parte autora se encontra permanentemente incapacitada para qualquer tipo de atividade, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que regularmente exercia, faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovada a existência de todos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, in verbis:

“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Destarte, à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão da reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, comprovado pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é de se concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de forma permanente. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRICULTOR. COLUNA. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. Demonstrado que na data do requerimento administrativo a parte autora apresentava inaptidão para as atividades laborativas habituais, deve ser concedido o auxílio-doença, convertido em aposentadoria invalidez a partir da data da perícia judicial, quando pelas condições pessoais restou evidenciada a incapacidade total e definitiva. (TRF-4 - AC: 9999 RS 0014346-31.2010.404.9999, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 24/11/2010, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 01/12/2010) (negritos acrescidos).

No que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege pelo artigo 461 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada.
Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser concedida com a sentença”.

Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a restabelecer/implantar o auxílio-doença a Douglas Thibes Ribeiro, a partir da data da cessação indevida, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. (id. 1908212)

Inconformado com o julgado, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL interpôs Recurso de Apelação pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 198271).

Por sua vez, o Embargante apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação discorrendo pela manutenção da sentença do juízo singular.

Em análise do acordão embargado, constata-se que o Recurso de Apelação interposto pelo Embargado foi parcialmente provido, com o fim de
conceder ao Embargante o benefício de auxílio-doença
até que seja submetido à reabilitação profissional e possa exercer outra atividade que lhe garanta subsistência, conforme ementa abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PESSOA JOVEM – SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO – POSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE COM AUXÍLIO DOENÇA – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI N° 8.213/91 – PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

Os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado podem mitigar ou corroborar a conclusão formulada pelo laudo técnico. Assim, se o segurado é jovem e a patologia, embora tenha resultado em incapacidade permanente, não lhe impede de desenvolver outras atividades, estando suscetível de reabilitação, não há que se falar na concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

Comprova a incapacidade parcial e permanente, bem como a possibilidade de recuperação, o benefício compatível é o auxílio-doença até que o segurado seja submetido à reabilitação profissional a cargo do INSS e possa exercer outra atividade que lhe garanta subsistência.

Não é considerado julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido” (STJ, AgRg no REsp 1425636/PR).

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF. (id. 136386687)

Sobre os Embargos de Declaração, o artigo 1.022 do CPC, estabelece que são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com isso, o Embargo de Declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida, tornando-a mais completa, bem como para correção de eventuais erros materiais.

Acerca do assunto, o professor Doutor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Ademais, a parte interessada tem direito de manifestação direta sobre suas pretensões,
in casu
, eventual omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional, pois o Embargo de Declaração constitui recurso visando sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, propiciando o aprimoramento da prestação jurisdicional.

Neste aspecto, pontuo que o pedido formulado no Recurso de Embargos de Declaração, visando o restabelecimento do auxílio acidente após cessação do auxílio doença, não foi objeto de insurgência do Recurso de Apelação interposto pelo Embargado ou apontado em contrarrazões e, frente a isso, inviável pronunciamento judicial acerca da alegada omissão.

Evidentemente, o pedido para conceder o restabelecimento do auxílio acidente após cessão do auxílio doença formulado nesta fase, configura inovação recursal, o que é
insuscetível de pronunciado ou emissão de juízo sobre o pedido,
logo, a pretensão caracteriza inovação recursal, o que é vedado.

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - OMISSÃO QUANTO A REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL - PEDIDO NÃO FORMULADO NA APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC - ENTENDIMENTO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matéria não arguida nas razões e contrarrazões de apelação.

Os honorários sucumbenciais foram fixados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, consoante apreciação equitativa do juiz.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, até porque não se prestam ao reexame da causa. (N.U 0024902-44.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TERMO FINAL DE CUSTEIO MÉDICO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO ABORDADA NO APELO – VEDAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. É vedado a parte alegar a existência de omissão no acórdão fundada em inovação recursal.

3. Embargos conhecidos e rejeitados. (N.U 0022365-93.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Na hipótese do presente recurso, observa-se inexistência de omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento, de modo que o presente embargo declaratório não merece acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022